Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NULIDADE. LEI DISTRITAL n.o 4.732/2011. RE n.o 851.421/DF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REMISSÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.
2. Não obstante reconhecida a existência de repercussão geral do RE n. 851.421/DF, fixada sob o Tema 817, que irá decidir acerca da constitucionalidade da Lei n.o 4.732/11, o atual Relator do recurso revogou a liminar concedida na Ação Cautelar n.o 3.802/DF, a qual determinava a suspensão dos processos tratando da matéria por ela disciplinada.
3. A citada lei distrital não possui o poder de resgatar a validade e eficácia do TARE considerado nulo pela sentença transitada em julgado, mas sim remir os respectivos créditos.
4. Presumida a constitucionalidade e a vigência da Lei Distrital n.o 4.731/11, a qual previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário advindo do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, a reforma da decisão é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Ante o efeito translativo do agravo de instrumento, há de se proclamar extinta a execução.